Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-21.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006896-21.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Concessão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELAZI TRINDADE DE SOUZA - CPF: 970.846.971-87 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE -
NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

2. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELAZI TRINDADE DE SOUZA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1006896-21.2021.8.11.0003, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Argumenta a apelante que sua capacidade laboral foi reduzida em decorrência do acidente sofrido, o que justifica a concessão do auxílio acidentário como forma de indenização, vez que necessita de mais esforço para realizar suas atividades laborais, bem como apresenta sequelas permanentes.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 136127689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELAZI TRINDADE DE SOUZA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1006896-21.2021.8.11.0003, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que não existe limitação para a função habitual (ID. 69228611, p.3).

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante não possui limitações para o trabalho:

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

(...)

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRATURA EM JOELHO ESQ CID T93.
(...)

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: OPERADOR DE CAIXA.
(...)

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: LEVE. m
(...)

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: NÃO. AUTORA ESTÁ EM ATIVIDADE NO MOMENTO.
(...)

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?
R: SIM.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: ATIVIDADES EM PÉ E DE SOBRECARGA EM JOELHO.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: AS DEMAIS, INCLUSIVE A HABITUAL, VISTO QUE TRABALHA SENTADA.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?
R: DEFINITIVA.
(...)

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: NÃO.
(...)

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR (...)

4 Na hipótese de entender que não haja limitação da capacidade laboral atualmente no presente caso, diga este Dr. Perito: 5 É possível que o Periciando apresentasse limitação para o trabalho (ainda que mínima)?

R: SIM.

6 É possível a existência de limitação laboral em momento anterior à perícia médica judicial? Se “sim”, especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de limitação (possível data do surgimento e d término da limitação ao trabalho)?

R: SIM. PRESENÇA DE SEQUELA.

7 Havendo incapacidade/limitação, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (uniprofissional), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (omniprofissional)?

R: PARA ATIVIDADES DE SOBRECARGA EM JOELHO, NÃO SE ENQUADRANDO ATIVIDADE HABITUAL DE OPERADORA DE CAIXA.
(...)

5 - Conclusão

AUTORA VITIMA DE ACIDENTE DE TRAJETO COM LIMITAÇÃO PARCIAL DE MOVIMENTOS EM JOELHO. NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL. INCAPACIDADE DESCRITA NOS QUESITOS.

Diante disso, tendo em vista que a parte autora não preenche o requisito de redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, obstado está o seu direito.

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a autora possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo de Origem, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado 06/10/2021 pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que a Apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id: 129500190):

“
5 - Conclusão

AUTORA VITIMA DE ACIDENTE DE TRAJETO COM LIMITAÇÃO PARCIAL DE MOVIMENTOS EM JOELHO. NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL. INCAPACIDADE DESCRITA NOS QUESITOS.”

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da Apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim, agiu com acerto o Juízo de Origem ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral. É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023